Tribunal: TJSP
Processo: 0010842-18.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010842-18.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MICHEL BATISTA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010842-18.2020.8.26.0041 -Voto no
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO No 44256
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010842-18.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: MICHEL BATISTA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO/SP DEECRIM UR 1 UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
MICHEL BATISTA DA SILVA, interpôs o
presente Agravo em Execução, contra decisão de fls. 10/11, proferida pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR 7 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São
Paulo/SP, Dr. José Fabiano Camboim de Lima, nos autos de execução n.o
0006894-05.2019.8.26.0041.
Alega o agravante, que entendendo preenchidos
os requisitos legais, pleiteou a sua progressão ao regime semiaberto, o que
foi indeferido pelo MM. Juiz a quo sob o argumento de que o exame
criminológico teria sido desfavorável à concessão da benesse.
Sustenta que, contudo, a Lei n.o 10792/03
afastou a obrigatoriedade de realização de exame criminológico, de sorte
que basta o atestado de bom comportamento carcerário para demonstrar o
preenchimento do requisito subjetivo, sendo que a decisão que impõe a
realização de referido exame somente tem cabimento se revestida da
devida fundamentação legal.
Argumenta que o exame realizado não trouxe
qualquer fato concreto a indicar pela ausência do requisito subjetivo,
aduzindo que a equipe técnica não foi unânime, acrescentando que não
possui faltas disciplinares ou qualquer sanção que o desabone, possuindo
maturidade para progredir de regime, observando que não é reincidente em
crime hediondo.
Requer seja o recurso conhecido e provido, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010842-18.2020.8.26.0041 -Voto no
3
que seja reformada a r. decisão combatida, a fim de que seja agraciado com
a progressão ao regime semiaberto (fls. 01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 14/17), a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 19).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 24/27,
opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cumpre o total
de seis anos de reclusão, em regime fechado, tendo iniciado o desconto no
dia 19 de dezembro de 2018, com término previsto para o dia 18 de
dezembro de 2014 (fls. 205/208 do apenso).
Por decisão proferida no dia 17 de junho de
2020, foi indeferido o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado
pelo ora agravante, por entender o Magistrado que o exame criminológico
se mostrou desfavorável e que, assim, ele não preencheu o requisito
subjetivo.
O presente recurso não comporta provimento.
Inicialmente, insta consignar que embora a Lei n.o
10.792/03, que alterou a Lei de Execuções Penais, tenha suprimido a
exigência de exame criminológico para o sentenciado, referida regra não é
absoluta e cada caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar
para o histórico do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas
circunstâncias, gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela
conveniência ou não da realização de exame criminológico.
Cabe referir que o MM. Juiz a quo se ateve ao
caso concreto e fundamentou adequadamente, a necessidade de
submissão do agravante a exame criminológico, conforme se depreende da
cópia acostada a fls. 151/153 do apenso, cujo documento, é capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010842-18.2020.8.26.0041 -Voto no
4
demonstrar se de fato, o sentenciado preenche o requisito subjetivo para
alcançar a benesse postulada.
Insta ressaltar que a concessão açodada do
benefício a condenados que não estejam preparados para retornar ao
convívio social pode colocar em risco a segurança da comunidade.
In casu, conquanto tenha sido atestado em favor
da agravante bom comportamento carcerário pelo Diretor da Penitenciária
em que se encontra (fls. 205 do apenso), entendo que a cautela
manifestada pelo Juízo se justifica.
Isso porque, no caso vertente, pelo histórico do
reeducando, recomenda-se maior cautela no que toca ao requisito subjetivo,
sendo prematuro já deferir-lhe a promoção ao regime semiaberto, ainda
mais levando-se em conta do laudo do exame criminológico desfavorável
(fls. 240 do apenso).
O fato é que a concessão prematura do benefício a
condenados que não estejam preparados para retornar ao convívio social
pode colocar em risco a segurança da comunidade.
Ademais, deve prevalecer a melhor forma de se
privilegiar a segurança da sociedade como um todo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução interposto, mantendo-se na íntegra a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator